Tribunal: TCU
Processo: 000.198/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o Programa Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do Sr. Fabiano Enes Neri e do estabelecimento farmacêutico "A Sua Farmácia da Taquara Ltda.", em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, aplicados no âmbito do "Programa Farmácia Popular do Brasil"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da sociedade empresária "A Sua Farmácia da Taquara Ltda." e do Sr. Fabiano Enes Neri, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento dos valores originais a seguir discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das quantias ao Fundo Nacional de Saúde: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/3/2017 6.551,70 9/3/2017 579,03 4/4/2017 3.805,20 4/4/2017 737,42 16/5/2017 4.302,40 16/5/2017 649,39 16/6/2017 622,96 16/6/2017 3.078,35 29/6/2017 2.382,85 29/6/2017 790,20 27/7/2017 4.650,50 27/7/2017 779,47 21/8/2017 980,59 21/8/2017 6.729,60 22/9/2017 851,72 22/9/2017 2.448,10 20/10/2017 943,73 20/10/2017 2.699,65 15/12/2017 894,46 15/12/2017 1.990,20 16/12/2017 860,68 18/12/2017 1.980,30 6/2/2018 949,50 6/2/2018 1.608,00 2/3/2018 871,58 2/3/2018 2.214,00 2/4/2018 851,13 2/4/2018 1.735,50 3/5/2018 972,53 4/5/2018 1.024,50 4/6/2018 2.040,30 4/6/2018 949,53 10/7/2018 1.015,98 10/7/2018 1.714,40 1/8/2018 1.477,90 1/8/2018 863,24 17/9/2018 6.137,80 17/9/2018 848,55 10/10/2018 722,51 10/10/2018 4.087,80 29/10/2018 2.966,76 29/10/2018 885,74 5/12/2018 1.722,00 5/12/2018 736,73 27/12/2018 4.279,60 27/12/2018 630,11 12/2/2019 1.075,41 12/2/2019 3.065,90 8/3/2019 4.276,30 8/3/2019 591,07 29/3/2019 582,12 29/3/2019 6.485,00 10/4/2019 632,59 10/4/2019 5.256,60 23/5/2019 596,86 23/5/2019 1.175,10 23/5/2019 6.835,00 23/5/2019 8.497,00 23/5/2019 839,62 23/5/2019 31,59 26/7/2019 374,46 26/7/2019 2.254,10 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 à sociedade empresária "A Sua Farmácia da Taquara Ltda.", no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e aos demais interessados e ao FNS.